Tribunal: TJDFT
Processo: 0705431-50.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0705431-50.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANDERLAN BATISTA DOS PASSOS APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV V I S T O S. (Doc. Num. 26895684). Cuida-se de pedido de desistência da Ação. Com o julgamento do recurso de Apelação interposto pelo Requerente, a jurisdição desta Instância revisora já se exauriu. Ademais, nos termos do artigo 485, § 5o, do Código de Processo Civil, a desistência da ação pode ser apresentada até a prolação da sentença. Com essas considerações, com o trânsito do acórdão de ID Num. 26548014, baixem os autos ao Juízo de origem. I. Brasília - DF, 30 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador